Tribunal: CARF
Processo: 16327.909379/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.909379/2012-14
ACÓRDÃO
9101-007.173 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO. DCTF X DIPJ. CRITÉRIO JURÍDICO DA PROVA.
Deve ser conhecido o recurso especial cuja questão a ser dirimida não diz
respeito ao conteúdo da prova, mas sim ao critério jurídico para sua
valoração no âmbito do ônus da prova, uma vez que em ambos os casos
trata-se da discussão sobre um mesmo elemento (DIPJ) e seu impacto na
comprovação do direito creditório alegado em Declaração de
Compensação, de modo que a divergência não repousa no exame de seu
conteúdo pela instância especial.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVAS MENSAIS
DA CSLL. DÉBITO VINCULADO INTEGRALMENTE EM DCTF. DIPJ ORIGINAL
CONVERGENTE COM A DCOMP. VALOR PROBANTE.
A apresentação, em sede de impugnação ou recurso, de DIPJ entregue
antes da transmissão da DCOMP, que evidencia o indébito declarado, é
quando menos início de prova do crédito alegado, impondo-se o retorno à
unidade de origem para análise dos demais elementos que comprovariam
o direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencido o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (relator) que votou pelo não
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.173 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.909379/2012-14
2
conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar provimento parcial ao
recurso, com retorno dos autos à unidade de origem para análise da existência e disponibilidade
do direito creditório postulado e emissão de despacho decisório complementar, reiniciando-se o
rito processual. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli PereiraBessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria CarolinaMaldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida, por meio do
Acórdão no 1002-002.738, de 04 de abril de 2023, interpôs, tempestivamente, recurso especial de
divergência em relação a duas matérias, das quais se deu seguimento apenas a uma: “Suficiência
de indícios da existência do direito creditório através da apresentação da DIPJ original quando
transmitida em data anterior à DCOMP e convergente com esta última”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido ou
a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a negativa
de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.173 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.909379/2012-14
3
da compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade
administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido
ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito
informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão administrativa que não
homologou a compensação, amparada em informações prestadas pelo sujeito
passivo e presentes nos sistemas internos da Receita Federal na data da ciência
do despacho decisório.
Foi oferecido, como paradigma de interpretação divergente, o Acórdão no 9101-
006.217, cuja ementa abaixo transcrevemos:
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVAS MENSAIS DO IRPJ.
DÉBITO VINCULADO INTEGRALMENTE EM DCTF. DIPJ ORIGINAL CONVERGENTE
COM A DCOMP. VALOR PROBANTE.
A apresentação, em sede de impugnação ou recurso, de DIPJ entregue antes da
transmissão da DCOMP, que evidencia o indébito declarado, é quando menos
início de prova do crédito alegado, impondo-se o retorno à unidade de origem
para análise dos demais elementos que comprovariam o direito creditório.
O despacho de fls. 258-263, deu seguimento ao recurso em relação a matéria já
apontada, nos seguintes termos:
Em apertada síntese, a Recorrente em seu recurso especial alega que a
interpretação dada pelo acórdão recorrido diverge de precedentes da CSRF no
que concerne à suficiência da DIPJ original para comprovar ao menos indício da
existência do crédito utilizado pelo contribuinte. A Recorrente argumenta que a
DIPJ original, quando apresentada em convergência com a Declaração de
Compensação (DCOMP) e antes de pleitear a compensação, deve ser considerada
como indício suficiente para que a Receita Federal do Brasil (RFB) investigue a
existência do crédito.
O argumento central utilizado pela Recorrente para estabelecer divergência nesta
matéria é que, enquanto o acórdão recorrido concluiu que a DIPJ original não é
suficiente, por si só, sem outros elementos de prova para comprovar o crédito
indicado pelo contribuinte, o acórdão paradigma apresentado (acórdão no 9101-
006.217) reconheceu que os dados informados na DIPJ original que em tese faria
o crédito aflorar é um indício forte o suficiente para que a RFB realize uma análise
mais detalhada sobre a existência do crédito.
Feito o relato, passa-se à análise desta primeira arguição de divergência.
Como se relatou, a Recorrente, em apertada síntese, para fundamentar o seu
reclame invoca a admissibilidade do seu recurso escorando-se na premissa de que
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.173 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.909379/2012-14
4
a DIPJ por si só se constituiria em um início de prova suficiente para se averiguar
com mais profundidade a existência do seu alegado direito creditório.
De fato, o caso apresentado possui situação fática assemelhada ao do
apresentado no acórdão. recorrido. Em ambos os casos, no contexto de análise de
DCOMPs, mais especificamente - compensação de pagamentos a maior ou
indevidos - foram identificadas inconsistências entre os débitos declarados em
DCTF e DIPJ, sendo as respectivas dcomps não homologadas. Nesses julgados, os
interessados identificaram erro de fato no preenchimento da DCTF, alegando que
a informação correta estaria espelhada na DIPJ.
Releva também ressaltar que o caso que se cuida não se trata de uma "questão
eminentemente de prova" cujo reexame normalmente escapa da competência da
CSRF, mas sim de um critério jurídico de valoração de provas envolvendo o ônus
probatória em face da força probante de determinado documento fiscal para fins
de se comprovar a existência do crédito quando aparece alguma inconsistência
desse documento fiscal em face da DCTF, o que seguramente tangencia a
interpretação de determinada norma jurídica.
Sendo mais específico, a divergência se concentraria no ônus da prova em relação
à força probante da DIPJ, num contexto probatório quase idêntico, justificando-se
assim a uniformização da jurisprudência. Afinal, não se pode conceber que
situações fáticas praticamente idênticas tenham providências antagônicas.
Nesse contexto, a Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência nos
termos por ela proposto.
Enquanto o paradigma considerou a possibilidade de ser “início de prova passível
de conferência pela autoridade administrativa competente no sentido de aferir
sua autenticidade” dando provimento parcial ao recurso para a unidade de
origem sanear a inconsistência estabelecida entre a apresentação da DIPJ - que,
segundo o contribuinte, evidenciaria o crédito pleiteado em detrimento da
informação equivocada constante em DCTF - e, portanto, atestou-se que a DIPJ
teria força probante suficiente para avançar na investigação da liquidez e certeza
do crédito tributário. De outra banda, o acórdão recorrido, neste exato contexto,
concluiu não ter o contribuinte provado a liquidez e certeza do crédito pleiteado,
sem avançar na investigação, porque a DIPJ diferente da DCTF (que seria
instrumento de confissão de dívida) seria apenas informativa e não teria força
probante suficiente para comprovar, por si só, sem outros elementos de prova,
que o erro estaria na DCTF, sendo necessário trazer outros elementos de prova,
como a escrituração contábil e fiscal para se comprovar ou pelo menos avançar-se
na investigação do crédito pleiteado.
Outrossim, o presente caso difere substancialmente do contexto fático
encontrado no processo (16327.909378/2012-70) assemelhado do mesmo
contribuinte (mesmo período), mas em outro tributo (IRPJ) e em cujo despacho
negou-se provimento. É que no presente caso não há aquela particularidade
encontrada naquele processo que o colegiado reputou como relevante para negar
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.173 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.909379/2012-14
5
provimento ao recurso (“a presença de uma contradição com a linha
argumentativa apresentada em outro processo referente ao mesmo período de
apuração”).
Para além disso, a 1a Turma, por meio do Ac. no: 9101-005.971, de 10 de fevereiro
de 2023, da Relatoria do I. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, por
unanimidade de votos, conheceu de caso bastante assemelhado com temática
idêntica a essa e paradigma também bastante assemelhado.
Por todo o exposto, proponho que esta primeira arguição de divergência seja
admitida em face da comprovação do dissídio jurisprudencial.

Cientificada, a Procuradoria apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 272-278,
em que questiona apenas o mérito, nos seguintes termos.
A Fazenda Nacional aduz basicamente que: (i) as pesquisas nos sistemas da Receita
Federal demonstram que o contribuinte não possui crédito disponível; e (ii) cabe ao interessado
provar o seu direito ao crédito, mas não juntou aos autos documentos que fizessem tal
comprovação.

É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Conhecimento
A Procuradoria não ofereceu resistência ao conhecimento do recurso. Nada
obstante, participei do julgado relativo ao paradigma oferecido e votei, naquela oportunidade, em
situação similar à presente pelo não conhecimento do recurso.
Naquela ocasião, não ofereci por escrito as razões do meu posicionamento, mas
faço agora.
Pois bem, aferir se um elemento de prova é apto ou não para efetivamente
comprovar ou exigir o aprofundamento de uma verificação probatória não está no escopo de
competência deste colegiado, porque exige apreciação probatória, sem qualquer referência ao
direito objetivo.
A função deste Colegiado é a de decidir quanto a divergência de interpretação da
legislação e não relativamente a aptidão probante deste ou daquele documento.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.173 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.909379/2012-14
6
Essa minha posição não afasta a possibilidade de valoração jurídica da prova, pois
esta sim está no domínio judicante da Câmara Superior, mas é necessário que exista, na legislação,
disposição específica acerca do tratamento da prova. É o que ocorre relativamente ao valor
jurídico do comprovante emitido pela fonte pagadora para fins de prova da retenção. Esse tema
foi enfrentado e sumulado pelo CARF em razão da controvérsia acerca da interpretação de
dispositivo específico que estabelece a comprovação por meio desse documento em particular.
Note-se que o tema sumulado corresponde a uma norma especial em relação
àquela que estabelece a discricionariedade do julgador na apreciação das provas.
Nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal, “Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias”.
Ora, na apreciação do mesmo conjunto probatório, dois julgadores podem chegar a
conclusões distintas, sem qualquer violação da ordem vigente. Essa dissidência é de cunho
veritativo (se ocorreu ou não um fato no domínio do real) e não de natureza deôntica (se o
resultado da interpretação do direito positivo deve possuir este ou aquele conteúdo).
Decidir que um determinado documento possui força probante num dado contexto,
sobretudo quando essa decisão é passível de ser sumulada e, desse modo, irradiar efeitos
vinculantes para os julgadores das primeira e segunda instâncias de julgamento, não corresponde
ao exercício de dirimir interpretação divergente acerca da legislação. É, pelo contrário, criar norma
onde ela não existe e em afronta ao já citado art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Por essas razões, meu voto é pelo não conhecimento do recurso.

Mérito
Uma vez que fui vencido quanto ao conhecimento, passo a análise de mérito.
Eu segui, sem ressalvas, o voto condutor do paradigma, razão pela qual adoto seus
fundamentos. Abaixo, segue sua transcrição:
A PFN não questionou a admissibilidade do recurso em suas contrarrazões e, por
vislumbrar que o mesmo atende aos pressupostos regimentais, adoto os
fundamentos expendidos no despacho de admissibilidade, nos termos do art. 50,
§ 1oda Lei no 9.784/1999 e, nestes termos, voto no sentido de conhecer do
recurso especial.
No mérito a divergência apontada consiste em definir se na análise do direito
creditório informado na DCOMP, tendo sido verificado que o crédito informado
foi integralmente utilizado em face de débito confessado em DCTF, em face de
alegação de erro de preenchimento desta última, não retificada pelo contribuinte
antes do despacho decisório, o fato de a contribuinte ter informado corretamente
o valor devido em sua DIPJ (original) seria suficiente para a confirmação do
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.173 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.909379/2012-14
7
indébito, independentemente da apresentação de qualquer outra comprovação
por parte da interessada.
Dito de outro modo, os dados informados na DIPJ entregue originalmente pelo
contribuinte, quando consistentes com o crédito informado na DCOMP, à
despeito da inconsistência verificada na informação prestada na DCTF (não
retificada) constitui elemento de prova seguro para o deferimento do crédito
pleiteado?
A recorrente invoca também o dever de ofício da autoridade administrativa de
apurar a verdade material, ou sejam de efetuar as averiguações necessárias para
confirmar a existência do crédito pleiteado.
O acórdão recorrido entendeu que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probatório na medida em que foi constatada a divergência entre os valores
informados em DCOMP e na DCTF, verbis:
(...)
Em situação similar que já tivemos a oportunidade de julgar um recurso especial
no âmbito desta turma manifestei que seria possível reconhecer o indébito da
estimativa paga a maior quando na DIPJ original entregue a contribuinte apontou
corretamente o valor devido e demonstrou sua apuração, como se colhe de
minha em declaração de voto no Acórdão no 9101-005.6501, proferido na sessão
de 09 de agosto de 2021, verbis:
No presente caso, acompanhei o conselheiro relator em suas conclusões no sentido
de dar provimento ao recurso voluntário interposto pela contribuinte, tendo em
vista a circunstância relatada de que o erro que ocasionou o indeferimento da
compensação da estimativa apurada em 31/12/2004, paga a maior que o devido,
deveu-se exclusivamente ao erro de preenchimento da DCTF, que apontava valor
devido idêntico ao recolhido.
Ocorre que, no caso, a DIPJ originalmente entregue já apontava a apuração no
valor correto que seria devido no período, de sorte que, embora não esta se trate
de uma declaração constitutiva do débito aponta todos os elementos da apuração,
ao contrário da DCTF que aponta apenas o valor devido apurado.
Nesses casos em que a DIPJ originalmente entregue já aponta o valor correto do
débito apurado, a despeito do erro na indicação da DCTF, entendo que esta se
reveste de valor probante suficiente ao reconhecimento do indébito apontado,
pois trata-se à toda evidência de situação distinta daquelas em que o contribuinte
comete erro no preenchimento de ambas as declarações o que, ai sim, não
prescindiria da apresentação de elementos comprobatórios do erro cometido no
preenchimento, para além da simples retificação das declarações, nos termos do
art. 147, § 1o do CTN.
De outras forma, sendo possível à autoridade administrativa identificar o erro
cometido na DCTF pelo simples cotejo com a DIPJ apurada originalmente, entendo
que esta pode, de ofício, retificar os dados declarados incorretamente na DCTF e
homologar a compensação da parcela recolhida a maior, também em sintonia com
o disposto no art. 147 do CTN em seu § 2o.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.173 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.909379/2012-14
8
Por tais razões, dissenti da maioria do colegiado que votou por dar provimento
parcial, com retorno dos autos à unidade de origem para análise do direito
creditório mediante proferimento de despacho decisório complementar.
Observo, por oportuno, que participei do julgamento do recurso voluntário na
turma a quo, tendo naquela assentada me alinhado ao voto do relator pelo
desprovimento do recurso tendo em vista que fora apresentada cópia de apenas
uma parte da DIPJ, que não se constituiria uma elemento suficiente para o
deferimento do pedido de compensação.
Desta feita, porém, revendo os elementos dos autos, na condição de relator,
identifico no caso que esta se presta ao menos como início de prova passível de
conferência pela autoridade administrativa competente no sentido de aferir sua
autenticidade.
Observo que no julgamento em que esta turma proferiu o Acórdão no 9101-
005.650, supra citado, a redatora do voto vencedor, d. conselheira Edeli Pereira
Bessa, conduziu seu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, como
sucedâneo da diligência pleiteada pela contribuinte naquele caso, para que a
autoridade administrativa reexaminasse os elementos com vistas a aferir o
indébito, como se colhe de sua conclusão, verbis:
(...)
É certo que a orientação da maioria do colegiado, naquele caso, no sentido do
provimento parcial do recurso, com retorno dos autos à unidade de origem, teve
como pressuposto os contornos em que aquele dissídio foi apresentado em face
do paradigma indicado, em que a apresentação da DIPJ em momento anterior à
DCOMP seria apenas um início de prova que autorizaria a devolução dos autos à
Unidade de origem para análise dos demais elementos que comprovariam o
direito creditório alegado.
Feito tal registro, torno a observar que, no presente caso, foi apresentada apenas
uma cópia parcial da DIPJ que, embora traga as fichas de apuração do imposto
(Fichas 11 e 12-B), que a meu ver não permite aferir sua autenticidade e correção.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso especial
da contribuinte e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que
seja proferido despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual.

O acórdão recorrido é bastante singelo acerca da apresentação da DIPJ com o valor
a que o contribuinte considera efetivamente devido e que serviria de suporte para a comprovação
do indébito. Mesmo assim, há esse registro no voto condutor do julgado, que abaixo
transcrevemos:
Sua única linha de argumento é a diferença entre o valor declarado em DIPJ e o
valor recolhido e declarado em DCTF
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.173 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.909379/2012-14
9
E, ao verificar os autos, constatei que o contribuinte só apresentou a DIPJ por
ocasião do recurso voluntário. Nela, às fls. 1.107, consta, em campo próprio, o valor devido de
CSLL correspondente a R$ 39.985,63, tal qual consignado em seu recurso voluntário.
Uma vez que o recorrido não se assenta no fato de esse documento ter sido
apresentado apenas por ocasião do recurso voluntário, deve ser aplicado o mesmo entendimento
do acórdão paradigma que reproduzimos acima.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial. Uma vez vencido no
conhecimento, voto por dar provimento parcial ao recurso com o fito de determinar o retorno dos
autos à Unidade de Origem, para que seja proferido despacho decisório complementar e
reiniciado o rito processual.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Redator Designado
Em que pese o brilhantismo do voto do d. relator, como de praxe, que votou pelo
não conhecimento do recurso entendeu a maioria do colegiado, em linha com precedentes desta
mesma turma, como é o caso do próprio paradigma arrolado, que restou caracterizada a
divergência jurisprudencial suscitada.
Com efeito, o d. conselheiro relator entendeu que o recurso não poderia ser
conhecido uma vez que a discussão se daria em torno da valoração de prova e não propriamente
de uma divergência de interpretação da legislação, embora não refute a possibilidade de discussão
quanto à “valoração jurídica da prova”, desde que “que exista, na legislação, disposição específica
acerca do tratamento da prova”.
O colegiado, em sua maioria, no entanto, entendeu que a questão a ser dirimida
não diz respeito ao conteúdo da prova, mas sim ao critério jurídico para sua valoração no âmbito
do ônus da prova, uma vez que em ambos os casos trata-se da discussão sobre um mesmo
elemento (DIPJ) e seu impacto na comprovação do direito creditório alegado em Declaração de
Compensação, de modo que a divergência não repousa no exame de seu conteúdo pela instância
especial.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.173 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.909379/2012-14
10
Nesse sentido, o colegiado se alinhou ao entendimento do despacho decisório que
analisou a divergência, verbis:
[...]
De fato, o caso apresentado possui situação fática assemelhada ao do
apresentado no acórdão. recorrido. Em ambos os casos, no contexto de análise de
DCOMPs, mais especificamente - compensação de pagamentos a maior ou
indevidos - foram identificadas inconsistências entre os débitos declarados em
DCTF e DIPJ, sendo as respectivas dcomps não homologadas. Nesses julgados, os
interessados identificaram erro de fato no preenchimento da DCTF, alegando que
a informação correta estaria espelhada na DIPJ.
Releva também ressaltar que o caso que se cuida não se trata de uma "questão
eminentemente de prova" cujo reexame normalmente escapa da competência da
CSRF, mas sim de um critério jurídico de valoração de provas envolvendo o ônus
probatória em face da força probante de determinado documento fiscal para fins
de se comprovar a existência do crédito quando aparece alguma inconsistência
desse documento fiscal em face da DCTF, o que seguramente tangencia a
interpretação de determinada norma jurídica.
Sendo mais específico, a divergência se concentraria no ônus da prova em
relação à força probante da DIPJ, num contexto probatório quase idêntico,
justificando-se assim a uniformização da jurisprudência. Afinal, não se pode
conceber que situações fáticas praticamente idênticas tenham providências
antagônicas.
Nesse contexto, a Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência nos
termos por ela proposto.
[...]
No paradigma arrolado (9101-006.217), este colegiado, enfrentando situação quase
idêntica conheceu do recurso, entendendo que a divergência jurisprudencial (...), repousa na
definição do ônus probatório que deve ser imputado ao sujeito passivo em face de procedimento
de não-homologação de compensação que, tendo por referência indébito de tributo incidente
sobre o lucro da pessoa jurídica, deixa de ter em conta as informações prestadas pelo sujeito
passivo em DIPJ, como bem apontou a d. conselheira Edeli Pereira Bessa em sua declaração de
voto.
Com base nas considerações acima, conduzo meu voto no mesmo sentido da
maioria do colegiado, para conhecer do recurso especial interposto pela contribuinte.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 319
DF CARF MF
Original